Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708754-54.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADOS: RICARDO THEOTONIO NUNES DE ANDRADE, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id.14734860, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF no 17.390. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026